Tribunal: TJBA
Processo: 8001487-45.2024.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001487-45.2024.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

APELADO: MARIA CRISTINA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
SUELI NASCIMENTO DE OLIVEIRA

MAF 03

ACORDÃO

APELAÇÃO.
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PASEP. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEVOLUÇÃO DE VALORES DESFALCADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEORIA DA
ACTIO NATA
.
PRELIMINARES REJEITADAS. CORREÇÃO PELO IPCA-E E JUROS MORATÓRIOS CONTADOS DA CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8001487-45.2024.8.05.0216
, em que figuram como apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e como apelada
MARIA CRISTINA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator